Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. MANTIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou aos agravantes multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo, por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que restou evidenciado nos autos.
3. O devedor que, após ser intimado a indicar bens à penhora, se mantém silente deliberadamente, limitando-se a informar que os bens estão relacionados na Declaração do Imposto de Renda, mas deixando de indicar a localização dos bens móveis e de juntar certidão de ônus dos bens imóveis, descumprindo a ordem judicial, está sujeito a ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça por violação ao disposto no artigo 774, parágrafo único, do CPC, por violação ao inciso V do mesmo dispositivo.
4. Não cumprida a ordem judicial e fixada a multa em valor razoável e suficiente para cumprir a missão sancionadora e pedagógica do instituto, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.